Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701273-35.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARINA CRISTINA KARLIC CASTRO COSTA, PRISCILA KARLIC COSTA IMPETRADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista que a desistência do recurso não depende de anuência da parte contrária, homologo o pedido de desistência formulado pela parte autora (ID. 29106425), e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do inciso ViII do art. 485 do CPC/2015. Custas na forma da lei. Sem honorários. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito L